Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-39.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Fratura de membro inferior direito - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia.